Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-22.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001708-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (EMBARGANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL - VIA INADEQUADA- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS.

I- Deve ser rejeitada a exceção que não se compatibiliza com as finalidades da objeção manejada. Impossível a suspensão da ação executiva pela via eleita, haja vista que matéria possui meios e formas adequadas para discussão, qual seja, os embargos a execução.

II- Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001708-22.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ADILSON BRAS PESSIM BORGES

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

ADILSON BRAS PESSIM BORGES
, contra acórdão de desprovimento de recurso de Agravo de Instrumento, e consequente manutenção da decisão agravada. Eis o teor da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL - VIA INADEQUADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A exceção de pré-executividade tem cabimento excepcional na execução como peça de defesa, para fins de acusar a falta de alguma das condições de ação ou de ausência de pressuposto processual, ou seja, matérias de ordem pública que não podem ter sua apreciação condicionada e que não demandam dilação probatória.

2- A situação não está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque o valor pretendido pelo agravante inseriu-se em sua cadeia produtiva, no exercício de sua atividade rural. O que vale dizer, o bem não é adquirido para uso próprio, como simples consumidor que busca alcançar um benefício material, mas destina-se a integrar a cadeia produtiva da atividade econômica desenvolvida pelo executado.

3- Não configurada a relação de consumo ou mesmo abusividade que impeça o exercício da ampla defesa pelo excipiente/executado, deve prevalecer a cláusula de eleição que elegeu o foro a cidade de Barra do Garças/MT para dirimir questões oriundas da cédula de crédito formalizada entre as partes.

4- Deve ser rejeitada a exceção que não se compatibiliza com as finalidades da objeção manejada. Impossível a suspensão da ação executiva pela via eleita, haja vista que matéria possui meios e formas adequadas para discussão, qual seja, os embargos a execução.”

(ID nº
125918660 - pág. 1
).

Alega a parte Embargante que o v. acordão foi contraditório, pois determina que apenas pode-se suspender a demanda com fulcro no art. 921 do CPC e não com base no art. 313 do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com o fito de suspender o presente autos até a decisão final do processo nº 0719038-84.2020.8.07.0001 da 10ª Vara Cível de Brasília, com fulcro no art. 921 c.c 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC.

Contrarrazões apresentadas, onde se rebate as razões recursais e, ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL - VIA INADEQUADA- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS.

I- Deve ser rejeitada a exceção que não se compatibiliza com as finalidades da objeção manejada. Impossível a suspensão da ação executiva pela via eleita, haja vista que matéria possui meios e formas adequadas para discussão, qual seja, os embargos a execução.

II- Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022